Tribunal: TJDFT
Processo: 0041047-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041047-26.2016.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: KLEITON DE BARROS SARAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CONVENCIMENTO DA AUTORIA NÃO BASEADA NA CONFISSÃO. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo construção jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena é aplicável a fração de 1/8 sobre cada circunstância judicial desfavorável, tomando por base o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 2. Uma vez que o julgador não utilizou a confissão extrajudicial para a formação do seu convencimento quanto à autoria do crime, ela não poderá ser utilizada como atenuante, pois vai de encontro ao Enunciado 545 da Súmula do STJ. 3. Sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, a fixação do regime prisional deve ser o semiaberto, da alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é multirreincidente específico. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter sido fixada fração mínima referente à circunstância judicial relativa aos antecedentes penais, tendo em vista a multirreincidência do ora recorrido. Afirma que todas as condenações transitadas em julgado deveriam ter sido incluídas na análise dos antecedentes penais, à exceção da utilizada para configuração da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027